Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743667-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLAN BRITO CAETANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID Num. 24304023 - Pág. 1. Mantenho a decisão de ID Num. 24002380 - Pág. 1 pelos mesmos fundamentos. Esta Turma Recursal tem se posicionado neste mesmo sentido, como ilustra o acórdão 1149367, de minha relatoria e com data de julgamento em 5/2/2019. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.